Tribunal: TJDFT
Processo: 0706554-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.349 STF. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Agravo Interno interposto em face de decisão que que determinou a suspensão do trâmite processual, até o julgamento do Tema 1.349 perante o Supremo Tribunal Federal (RE 1516074), que trata da controvérsia relativa à forma de aplicação da taxa SELIC sobre créditos contra a Fazenda Pública, bem como quanto ao tema 1169.
II. Questões em discussão
2. Discute-se o cabimento da suspensão do trâmite recursal.
III. Razões de decidir
3. No caso, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão no RE 1.516.074/TO (Tema 1.349), que almeja “saber se o art. 3o da EC n. 113/2021 determina a incidência da taxa SELIC sobre o valor do débito corrigido acrescido de juros”. Entretanto, não foi determinado a suspensão dos processos que versem sobre a questão sob análise.
4.Ao determinar a suspensão na presente lide, estar-se-ia exercendo indevida competência própria da instância revisora. É imprescindível que o ministro relator reconheça a plausibilidade do direito e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
5. Em razão da similitude da questão quanto ao tema 1169, deve-se manter a suspensão até o julgamento do recurso.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno parcialmente provido.
Tese de julgamento: “O STF não determinou a suspensão processual quando reconheceu a repercussão geral do tema 1349. Deste modo, incabível o sobrestamento do presente feito, sob pena de usurpação de competência.”